Tribunal: TJES
Processo: 5041128-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041128-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JAMES MONTI PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMPODAÇÃO EM ROTA EXTENUANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em razão de atraso superior a seis horas em voo internacional e reacomodação do passageiro em rota alternativa excessivamente longa (passando por três países), sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o atraso e a reacomodação em rota penosa configuram falha na prestação do serviço; (ii) se a manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade da transportadora; (iii) se incide ao caso a tese do Tema 1.417 do STF; e (iv) se o quantum indenizatório fixado é proporcional.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, sendo que impedimentos operacionais e manutenções não programadas caracterizam fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, não excluindo o dever de indenizar. 4.
Inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF:
A tese constitucional invocada pela recorrente refere-se à exclusão de responsabilidade por força maior ou fortuito externo. No caso, trata-se de fortuito interno (manutenção da aeronave), o que mantém o nexo causal e o dever de reparação. 5. O dano moral resta configurado não apenas pelo atraso, mas pelas circunstâncias agravantes: submissão do passageiro a trajeto internacional improvisado e exaustivo, ausência de assistência material e a particular situação de vulnerabilidade do autor (vítima de violência sob medida protetiva). 6. O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não atrai a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no Tema 1.417 do STF, remanescendo o dever de indenizar danos morais quando o atraso de voo é acompanhado de rota extenuante e ausência de assistência material."

Legislação relevante citada:
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14. Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 210 (RE 636.331). STF, Tema 1.417.

RELATÓRIO.

1. O autor, James Monti Pereira, ingressou com ação indenizatória alegando ter adquirido passagens para o trecho Vitória/ES – São Paulo/GRU – Miami/EUA. O voo inicial sofreu atraso superior a três horas, impedindo a conexão internacional. Foi reacomodado em rota alternativa (Vitória – Rio de Janeiro – Bogotá – Miami), chegando ao destino final com seis horas de atraso. Argumentou ausência de assistência material (alimentação) e destacou que a viagem era uma "rota de fuga" por ser vítima de violência doméstica, possuindo Medida Protetiva de Urgência, o que potencializou seu sofrimento e medo durante a espera.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedente
o pedido condenando o réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
, a título de danos morais.

3. A companhia aérea insurge-se contra a condenação alegando que o atraso decorreu de necessidade de manutenção da aeronave ("impedimento operacional"), o que seria medida legítima para segurança. Sustenta que o dano moral no transporte aéreo não é presumido (nos termos do art. 251-A do CBA e jurisprudência do STJ) e que não houve prova de abalo psicológico extraordinário, sendo o atraso de 6 horas um mero dissabor, visto que o passageiro chegou ao destino no mesmo dia. Pugna pela improcedência ou redução do valor.

VOTO.

4.

Ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF à presente lide. A referida tese constitucional versa sobre a exclusão de responsabilidade em casos de força maior ou fortuito externo. No transporte aéreo, a manutenção não programada ou extraordinária da aeronave é classificada como fortuito interno. Por ser um evento intrínseco aos riscos da exploração econômica do serviço, a transportadora não

pode transferir esse ônus ao consumidor para se eximir do dever de indenizar.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à configuração de dano moral por atraso de voo e falha na assistência. A recorrente baseia sua defesa na tese de que impedimentos operacionais afastam a ilicitude. Todavia, como bem pontuado na sentença, falhas mecânicas ou reestruturação de malha aérea configuram fortuito interno.

6. Quanto ao dano moral, embora o atraso isolado possa não gerar dano
in re ipsa
, o caso concreto apresenta circunstâncias qualificadoras: a rota extenuante por três países e a especial vulnerabilidade do autor, que tornaram a falha no serviço um evento de angústia extraordinária.

7. O valor de
R$ 5.000,00
é condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO.

8
.
Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)